Tribunal: TJDFT
Processo: 0700164-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM NÃO COMBATIDOS DE MODO ESPECÍFICO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. MERA REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL. INSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade, de que trata o art. 1016, III, do CPC, impõe à parte recorrente ônus de aduzir os fundamentos de fato e de direito pelos quais deva a Corte Recursal reformar/invalidar a decisão judicial contra que se insurge porque alegadamente contrária a seus interesses.
2. O princípio da dialeticidade encontra-se umbilicalmente ligado ao postulado do contraditório, notadamente em sua dimensão substancial. É dizer: ao impor ao recorrente o ônus de atacar especificamente os fundamentos do decisum, o princípio da dialeticidade busca assegurar ao recorrido o exercício do contraditório pleno, pelo qual poderá rebater de forma igualmente precisa e profunda os argumentos levantados no recurso, e, por conseguinte, influir de modo efetivo na decisão do órgão ad quem.
3. Portanto, cabe ao recorrente, ao demonstrar sua insatisfação com fundamentos da decisão proferida na instância de origem, rebater, de forma específica, lógica e racional, os principais fundamentos ali adotados, sendo insuficiente a simples reprodução dos argumentos expostos na petição inicial e não acolhidos pelo juízo a quo.
4. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.